Tribunal: STF
Processo: AI 761280
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEÇAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 288 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. 




II – É dever processual da parte zelar pela correta formação do instrumento, não sendo possível sanar o vício com a juntada posterior de documento. Precedentes. 




III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.